Tribunal: TJES
Processo: 5007787-30.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007787-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIANO LUIZ ANDREATA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5007787-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANO LUIZ ANDREATA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
FABIANO LUIZ ANDREATA
, inconformado com
a decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o requerimento formalizado pela defesa que objetivava a concessão do benefício da saída temporária, com espeque no artigo 123 da Lei de Execução Pena
nos autos da execução penal de número
2000260-41.2019.8.08.0014
.

Nas razões recursais
a defesa sustenta que o
magistrado indeferiu o pedido
por entender que a concessão do benefício seria incompatível com os objetivos da pena, ou seja, por acreditar que, não obstante o apenado haver cumprido com o requisito temporal e possuir boa conduta carcerária, as saídas temporárias não constituem direito absoluto.
Aduz, ainda, que
o juízo de piso considerou que o apenado não se encontra no regime intermediário há tempo suficiente para o gozo do benefício, visto que ainda tem longa pena a cumprir, criando novo requisito objetivo não previsto pelo legislador, violando o princípio da legalidade. Sustenta que, no entanto, o apenado já cumpriu o requisito objetivo para a concessão de saídas temporárias e possui boa conduta carcerária (requisito subjetivo) como o próprio Juízo reconheceu, fazendo jus, portanto, ao benefício, pois a adoção dos referidos requisitos apresentados pelo juízo
a quo
afastam, por completo, a utilidade das saídas temporárias

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso em ID nº 3169436
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no
ID nº 3169439
.
Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
i
m
provimento do recurso
(ID nº 3328519).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no suposto equívoco da decisão que, apesar dos requisitos objetivos atendidos pelo apenado em relação ao que dispõe o artigo 123 da Lei de Execução Penal, o magistrado indeferiu a saída temporária por entender que: i) o benefício não constitui direito subjetivo dos apenados segregados no regime semiaberto; ii) o sentenciado recebeu progressão ao regime semiaberto recentemente (10/12/2021), com término de pena previsto somente para 2027; iii) a não satisfação do exigido no inciso III, do art. 123, LEP, pois a reinserção do indivíduo na sociedade deve ser realizada de modo gradual, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto.

Primeiramente entendo por dar destaque ao que consta na decisão ora confrontada:

Pois bem. Em análise detida dos autos, verifico que o apenado possui duas guias de execução, pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 28, 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, totalizando 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de pena.

Percebo, ainda, que o sentenciado recebeu progressão ao regime semiaberto recente, datada de 10/12/2021, com término de pena previsto somente para 2027.

Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do apenado como “boa”, este não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico.

Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Deste modo, diante de todo o exposto, entendendo este juízo que o apenado, por ora, não faz jus à concessão do benefício, INDEFIRO o requerimento da defesa.

A regra matriz da pretensão ventilada nos autos está pautada no preceito legal do art. 123 da Lei de Execução Penal que dispõe:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena

No caso dos autos em sede de execução,
verifica-se que o reeducando foi condenado a uma pena de
08
anos,
02
meses
e 15 dias
, e ainda tem mais de
05
anos de pena a cumprir, com término da pena previsto para 20
27
e, ao menos em tese, preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime em
19
de
junho
de 202
3 (
Manifestação do Ministério Público às fls.
13
do
ID nº

3169437)
.

Entretanto, em que pese as razões expostas pela defesa, necessário que se observe o dispositivo com a interpretação que lhe confere a jurisprudência, inclusive desta corte, ao afirmar que:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. PREQUESTIONAMENTO: ART. 123, III DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.
A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
. 2. In casu,
considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar
. 3. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210044721, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIAEBRTO - ART. 122, § 2º, DA LEP - PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais
. Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas. 2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050801, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022

E ambos os entendimentos estão respaldados em pretérito entendimento do STJ quando dispôs que:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III -
Para a concessão do benefício do trabalho extramuros, deve o acusado preencher os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal. IV - Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no v. acórdão impugnado, tendo em vista os elementos concretos destacados nos autos que recomendam maior cautela na concessão do trabalho extramuros, sobretudo a ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente, condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime semiaberto há pouco tempo
. V - (HC 315.479/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 07/08/2015)

Após análise dos requisitos subjetivos expostos na decisão ora combatida, frente ao contexto da jurisprudência desta corte, restando ainda ao acusado mais de cinco anos de pena a ser cumprida, entendo que a decisão não merece reforma.

Ademais, acresce-se a informação prestada pelo juízo da execução, segundo o qual “conforme informação acostada no seq. "135.2", o apenado encontra-se respondendo o processo de n° 0003768-29.2019.8.08.0014 pela 1ª Vara Criminal, estando preso provisoriamente no referido processo, o que impediria o sentenciado de gozar do beneficio pretendido” (fl. 18, em ID 3169439).

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5007787-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANO LUIZ ANDREATA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – -
SAÍDA TEMPORÁRIA –
R
EQUISITO SUBJETIVO – TEMPO DE PENA – POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – ANÁLISE DA MEDIDA FRENTE A SUA FINALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE –
PRISÃO PREVENTIVA -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. E
xtrai-se do comando legal do art. 12
3
, inciso
III, da Lei de Execução Penal
,
conforme precedentes dos tribunais superiores,
que a
existência de lapso temporal de pena a ser cumprido é fundamento hábil a conformar-se a compatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena
;

2
.
Ademais, acresce-se a informação prestada pelo juízo da execução, segundo o qual “
conforme informação acostada no seq. "135.2", o apenado encontra-se respondendo o processo pela 1ª Vara Criminal, estando preso provisoriamente no referido processo, o que impediria o
sentenciado
de gozar do beneficio pretendido”
.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 07/12/2022.

RELATOR